Tribunal: STF
Processo: HC 243652
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O impetrante, por intermédio da Petição/STF nº 105527/2024 (edoc 23), pleiteia a reconsideração da decisão pela qual julguei prejudicado o pedido em razão da perda de objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF (edoc. 22).



    Em suas “confusas” razões, a defesa refuta a perda de objeto e defende a nulidade do julgamento do STJ. (edoc. 7)



    É o breve relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, porquanto o peticionante não apresenta nenhum fundamento apto a modificar o entendimento anteriormente adotado, isso porque a decisão que concluiu pela perda do objeto foi fundamentada nas informações fornecidas pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, constante do Ofício eletrônico n. 259/2024, que assim informou:  



    “Em 18/07/2024, foi determinada a desconstituição do trânsito em julgado do presente feito (e-STJ fl. 323), de forma que seja restituído o prazo às partes recorrente/agravante e recorrida/agravado, oportunizando a ambos, o direito a ampla defesa da decisão já proferida nos autos (e-STJ fl. 311-318). Diante da desconstituição do trânsito em julgado, foi determinado ao Juízo originário que seja expedido o competente contramandado de prisão ou, na hipótese de o acusado ter sido preso, foi determinada a expedição de alvará de soltura. (e-STJ fl. 7)” (edoc. 12, p. 13).  



    Nesses termos, correta a decisão que decidiu pela perda de objeto do habeas corpus.



    Ante o exposto, não acolho o pedido de reconsideração formulado na Petição/STF nº 105527/2024 e mantenho a decisão atacada por seus próprios fundamentos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente